Tribunal: TJDFT
Processo: 0743251-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743251-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LINECILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LINELCILDA ALVES DO REGO CORREIA LIMA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, processo no 0708081-25.2024.8.07.0020, na qual fora acolhida parcialmente a impugnação apresentada, o que fez a partir dos seguintes termos (ID 211037513 da origem): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 198224345. Alega que já realizou a totalidade do pagamento nos autos principais. Em adição, alega excesso de execução pela inobservância da súmula 517 do STJ e descabimento de honorários de cumprimento de sentença. A exequente se manifestou no ID 199818751, rechaçando os argumento apresentados, alegando que não foi apresentado o comprovante de pagamento nestes autos. É o relato necessário. DECIDO. Da alegação de pagamento nos autos da liquidação e honorários de cumprimento de sentença Em que pese o autor ter juntado os comprovantes de pagamento nos IDs 198224363 e 198224363, não logrou êxito em demonstrar que tenha realizado o pagamento naqueles autos. Mesmo a juntada do comprovante de pagamento neste cumprimento de sentença foi realizada após o período de 15 dias desde a intimação aceca da deflagração do cumprimento de sentença. Assim sendo, considerando que o pagamento foi tempestivo e apenas a comprovação foi tardia, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. No entanto, considerando que a deflagração do presente cumprimento de sentença se deu em razão da ausência de comprovação tempestiva do pagamento, se mostra adequada a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. Nesse sentido o entendimento do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO TARDIA DO PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, tem por objetivo punir o inadimplemento voluntário do devedor, conduta que não se amolda à hipótese em que o pagamento, embora tempestivo, somente vem a ser comprovado nos autos em momento posterior. 2. Conforme o princípio da causalidade, as despesas do processo devem ser suportadas por aquele que, com sua conduta, deu causa à necessidade de movimentação da máquina judiciária. Assim, tendo havido expressiva atuação dos patronos da parte credora na fase de cumprimento de sentença, antes que o pagamento já realizado fosse comprovado, impõe-se a fixação de honorários nessa fase. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1218629, 07034394520198070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do excesso de execução Alegou a parte executada que há excesso de execução, tendo em vista que a parte incluiu em seus cálculos a totalidade dos honorários relativos ao arbitramento, em 10% conforme os cálculos de ID 193963478. Porém, os honorários foram rateados entre as partes na liquidação, na seguinte proporção (ID 166898316): “Diante da sucumbência recíproca, porém não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, a serem rateados na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré, cujo valor deverá ser apurado a partir da juntada da planilha de cálculos nos termos acima delineados.” Assim sendo, reconheço o excesso de execução. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela parte devedora. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor em excesso, na proporção de 50% para a parte autora e 50% para a parte ré. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados, e para que se manifeste acerca da garantia de ID 198224369.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante alega que, apesar de a parte agravada ter realizado o depósito judicial dos valores que entende devidos, tal depósito foi feito sem a devida comunicação nos autos, o que caracterizaria "litigância de má-fé, pois a parte contrária favoreceu a promoção de um incidente processual desnecessário". Sustenta ainda que a decisão recorrida afastou indevidamente a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC, apesar de a comprovação do pagamento ter sido intempestiva. Diante disso, a agravante requer a reforma da decisão para que sejam aplicadas a multa e os honorários devidos, além da revisão do reconhecimento do excesso de execução. Preparo ao ID 64989398. É o breve relatório. Decido. Muito embora nas razões recursais conste no título da peça a cumulação de pedido de tutela antecipada, não há pedido específico neste sentido, nem tampouco uma linha sequer tratando de eventual liminar ou efeito suspensivo. Ademais, além de não ter sido alegado, também não se vislumbra, num exame superficial, urgência ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizasse eventual liminar. Desse modo, não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator